Tribunal: TJBA
Processo: 8055621-88.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8055621-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DE DOMÍNIO NA INTERNET. FRAUDE ELETRÔNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL COMUM. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador (suscitante) e o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador (suscitado), para definição da competência para processar e julgar ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos materiais e morais (proc. nº 8121515-08.2024.8.05.0001), ajuizada por TEX COURIER S.A. em face de FABIO ENRIQUE MARTINS ADAN, com fundamento em suposta fraude eletrônica praticada por meio da criação de site falso utilizando domínio semelhante ao da autora, com indução de consumidores a erro e prejuízo à imagem empresarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação que versa sobre fraude eletrônica praticada por meio de uso indevido de nome de domínio na internet, quando a controvérsia não se fundamenta na Lei de Propriedade Industrial, mas sim em ilícito civil decorrente de estelionato digital. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência das Varas Empresariais da Comarca de Salvador, conforme Resolução nº 01/2018 do TJBA, alterada pela Resolução nº 22/2018, abrange ações relativas à propriedade industrial quando fundadas na Lei nº 9.279/1996. A ação ajuizada por TEX COURIER S.A. não se fundamenta na legislação marcária, mas sim em supostos atos ilícitos de natureza civil decorrentes de fraude eletrônica, consistentes na criação de site falso com solicitação indevida de valores a clientes, vinculada ao CNPJ do réu. O pedido da autora tem como núcleo a reparação civil por estelionato eletrônico e a retirada de conteúdo fraudulento do ar, o que afasta a especialização empresarial e atrai a competência do juízo cível comum. A jurisprudência afasta a competência de varas empresariais em casos de utilização indevida de domínio na internet quando ausente discussão sobre direito marcário ou concorrência desleal, firmando a competência do juízo cível residual. IV. DISPOSITIVO Conflito negativo de competência julgado procedente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 937; Resolução TJBA nº 01/2018, art. 1º, inc. V; Resolução TJBA nº 22/2018. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1029479-09.2019.8.26.0114, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 11.09.2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. TJ-SP, CC nº 0037954-80.2023.8.26.0000, Rel. Des. Wanderley José Federighi, j. 06.11.2023, Câmara Especial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência nº 8055621-88.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o MM Juízo da 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o MM Juízo da 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para fixar a competência do MM Juízo Suscitado da 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR